Tribunal: TJPA
Processo: 0803210-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803210-25.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: ALAN SOUSA COSTA

AUTORIDADE: PHASE - PROJETOS, SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA, JOSE MARIA DOS REIS CARDOSO, MARIA ANISIA DE SOUZA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Decisão interlocutória que indefere pedido de produção de provas. Inadmissibilidade do agravo. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausência de urgência. Tema 988 do STJ. Inaplicabilidade. Precedentes. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de provas, sob fundamento de que a hipótese não se insere no rol do art. 1.015 do CPC, nem caracteriza situação excepcional de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a decisão que indefere a produção de provas admite impugnação por agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses específicas de cabimento do agravo de instrumento, sendo o indeferimento de prova fora do rol legal.
4. A tese da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ exige urgência que torne inútil a posterior apreciação do tema na apelação, o que não se verificou no caso concreto.
5. A matéria poderá ser arguida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, não havendo risco de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. “A decisão interlocutória que indefere pedido de produção de provas não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco configura hipótese excepcional de urgência nos moldes do Tema 988 do STJ, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988); TJRS, AgInt 70081255895, AgInt 70079513651, AgInt 70074042847.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ALAN SOUSA COSTA
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento referente ao processo nº 0803005-58.2018.8.14.0015, na qual se
não conheceu do recurso
, ao fundamento de que a decisão interlocutória combatida — que indeferiu pedido de produção de provas — não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, tampouco estaria presente a hipótese excepcional da
taxatividade mitigada
, conforme disciplinado no Tema 988 do STJ.

A decisão recorrida, constante do id nº
22386918
, entendeu que o indeferimento da produção de provas não apresentaria urgência apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento, reputando ausente o requisito de inutilidade de posterior apreciação em sede de apelação, motivo pelo qual
não conheceu do recurso, com base no art. 932, III, do CPC
.

Inconformado

ALAN SOUSA COSTA

interpôs Agravo Interno,

e
m suas razões recursais (id nº 22889086), o agravante alega:

(I) que a demanda originária visa ao reconhecimento de sociedade de fato entre ele e os agravados, o que exige
robusta dilação probatória
;

(II) que requereu a produção de provas testemunhal, pericial e o depoimento pessoal dos agravados, com o objetivo de comprovar a efetiva atuação como sócio de fato na empresa Phase Engenharia;

(III) que a decisão de 1º grau, ao indeferir tais provas e anunciar julgamento antecipado da lide, caracterizaria
cerceamento de defesa
, uma vez que obstaculiza a comprovação dos fatos essenciais à demanda;

(IV) que, diante do indeferimento da produção probatória, o cabimento do agravo de instrumento seria possível à luz do
Tema 988 do STJ
, por se tratar de hipótese de urgência — vez que o não conhecimento da matéria neste momento processual comprometeria a utilidade do julgamento em eventual apelação.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id.
23246233
), pleiteando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O cerne da questão consiste em examinar se o agravo de instrumento merece ser conhecido.

Pois bem.

A decisão monocrática merece ser mantida, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto pelos Agravantes. Explico:

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol das decisões interlocutórias contra as quais cabe a interposição de agravo de instrumento, a saber:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

De acordo com o entendimento sufragado pelo Egrégio STJ no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema Repetitivo 988), o referido rol é de taxatividade mitigada, também cabendo agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

In casu
, nota-se que a decisão atacada se restringe ao indeferimento
do pedido de produção de provas
, hipótese esta não constante no rol do art. 1.015 do NCPC.

A propósito, calha transcrever a lição doutrinária de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES

(
In

Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, 2ª ed., RJ: Forense, SP: Método, 2015. p. 579-582)

acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento no Código de Processo Civil:

59.2 AGRAVO DE INSTRUMENTO

59.2.1 Cabimento

No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil
é excluído o agravo retido e
o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei
. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo dispositivo legal.

(...)

Há decisões interlocutórias
de suma importância no procedimento que
não serão recorríveis por agravo de instrumento
: decisão que determina a emenda da petição inicial; decisão sobre a competência absoluta ou relativa;
decisões sobre prova
, salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento (art. 1.015, VI, do Novo CPC) e na redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, do Novo CPC); decisão que indefere o negócio jurídico processual proposta pelas partes; decisão que quebra o sigilo bancário da parte, etc.
(grifei)

Fica claro, portanto, que não há previsão legal do cabimento da interposição de agravo de instrumento contra decisão prolatada nos autos. Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste Tribunal de Justiça dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA PSICOLÓGICA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. É descabida a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a produção de nova prova pericial, hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da tese jurídica fixada recentemente pelo STJ por ausência de “urgência” decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para solucionar a controvérsia. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo, Nº 70081255895, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 27-06-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. IRRECORRIBILIDADE PELA VIA RECURSAL ADOTADA. A decisão que, em ação ordinária de conhecimento, defere ou indefere a produção de provas, não está prevista no rol estrito de hipóteses nas quais, segundo o art. 1.015, do CPC/15, é cabível a interposição de agravo de instrumento. A decisão que não puder ser atacada por agravo de instrumento não será coberta pela preclusão, e poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões (CPC/15, art. 1.009, § 1º). Incumbe ao relator, através de decisão monocrática, não conhecer de recurso inadmissível (CPC/15, art. 932, III). AGRAVO NÃO CONHECIDO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70079513651, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Redator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 19/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. IRRECORRIBILIDADE PELA VIA RECURSAL ADOTADA. A decisão que, em ação ordinária de conhecimento, defere ou indefere a produção de provas, não está prevista no rol estrito de hipóteses nas quais, segundo o art. 1.015, do CPC/15, é cabível a interposição de agravo de instrumento. A decisão que não puder ser atacada por agravo de instrumento não será coberta pela preclusão, e poderá ser eventualmente suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões (CPC/15, art. 1.009, § 1º). Incumbe ao relator, através de decisão monocrática, não conhecer de recurso inadmissível (CPC/15, art. 932, III). AGRAVO NÃO CONHECIDO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70074042847, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 08/06/2017)

A par disso, também não se verifica qualquer urgência apta a ensejar o conhecimento do presente agravo de instrumento com amparo no entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 988, uma vez que a temática é passível de apreciação em grau de apelação, se for o caso, sem causar prejuízo a qualquer dos contendores.

Frise-se, por fim, que, sendo reconhecido o não cabimento deste agravo de instrumento, a matéria ventilada pela parte ora agravante não fica coberta pela preclusão, podendo ser suscitada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em contrarrazões, na linha do art. 1.009, § 1º, do CPC:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1
o
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2025